Tribunal: TJES
Processo: 5013585-35.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013585-35.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ACHILES FREITAS NETO registrado(a) civilmente como ACHILES FREITAS NETO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013585-35.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ACHILES FREITAS NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 129, §13 E ARTIGO 147
E
ARTIGO
150
, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/06 –
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO
-

ORDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e, diante d
o descumprimento de medidas protetivas de urgência, na forma do art. 313, III, do CPP
.
2
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3
.
Eventual manifestação favorável do
parquet
à revogação da prisão preventiva não vincula o magistrado condutor do feito, este, que ao decretar a medida, o fez mediante requerimento daquele órgão e entendeu pela pertinência da constritiva diante da situação fática descrita.

4
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013585-35.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ACHILES FREITAS NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Marcelo Antonio Sant’anna do Nascimento e Jorge Henrique Coutinho Schunk
em benefício de
ACHILES FREITAS NETO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informam, os nobres advogados, que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao art. 129, §3º c/c art. 61, II, alínea ‘a’ e ‘f’, do Código Penal e art. 150, §1º, CP, todos na forma do art. 69 do CP, nos moldes da Lei 11.340/06, por suposta violência doméstica e familiar contra mulher.

Complementam que em 21/12/2021, 1 dia após o decreto da prisão preventiva, fora concedida liberdade provisória ao requerente, mediante o cumprimento de cautelares alternativas.

Posteriormente, em 13/06/2023, em sede de audiência de instrução e julgamento, houve novo decreto de prisão preventiva, situação que a ver do impetrante configura constrangimento ilegal, já que:
i)
ausentes os seus requisitos legais;
ii)
o coacto é possuidor de condições pessoais favoráveis;
iii)
não há notícias de novo descumprimento de cautelares;
iv)
há parecer favorável do ministério público pela revogação da constritiva.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o coacto seja posto em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente, cabe pontuar que, conforme se extrai das informações prestadas pelo MM. juiz, fora prolatada sentença condenatória nos autos de n° 0010545-65.2021.8.08.0012. Por sua vez, o cárcere preventivo, fora decretado nos autos apensos n° 0010546-50.2021.8.08.0012, após ser noticiado em audiência de instrução o descumprimento das cautelares anteriormente deferidas em favor da vítima e seus familiares, nos moldes do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ao debruçar sobre a decisão de
id n° 6596552
, a qual analisou o pedido de liberdade formulado pela defesa do requerido, têm-se que o cárcere preventivo fora mantido com fulcro na cláusula
“rebus sic stantibus”
, pois não constatou, o magistrado impetrado, alteração fática que justificasse a revogação da medida.

Ponderou, não obstante o parecer favorável do Ministério Público:

“
que o argumento da nobre defesa do requerido de que, após os fatos apurados na demanda penal em apenso, a vítima não teria tido mais contato com o ofensor não tem o condão de autorizar a revogação da prisão preventiva do mesmo,
uma vez que após a ocorrência dos fatos, suspeita-se de que o requerido teria perseguido a ofendida na casa da progenitora dela, ao que se soma ao fato
de que a ofendida precisou se esconder pelo ex-namorado, ora requerido,
conforme a mesma detalhou em audiência instrutória da demanda penal em apenso. (...).
”

Com efeito, os apontamentos dão conta de justificar a medida extrema, nos moldes da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade da conduta e o risco à integridade física e psicológica da vítima como fundamentos aptos a justificar a segregação cautelar. Nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do descumprimento de medidas protetivas cautelares, inclusive de proibição de aproximação da vítima, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. Destacou também o decreto prisional que o recorrente era investigado pela suposta prática de feminicídio, tendo o Tribunal de origem, em consulta ao sítio eletrônico, verificado que houve a condenação do recorrente pela prática de tentativa de homicídio qualificado.
Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do recorrente e a concreta possibilidade de que, uma vez solto, continue a colocar em risco a vida da vítima. Assim, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, bem como para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. 3. Recurso ordinário desprovido.
(RHC n. 149.255/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)”

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

De outra banda, merece destaque que eventual manifestação favorável do
parquet
à revogação da prisão preventiva não vincula o magistrado condutor do feito, este, que ao decretar a medida o fez mediante requerimento daquele órgão e entendeu pela pertinência da constritiva diante da situação fática descrita.
(HC n. 686.272/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Pelo exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.